Tribunal: TJDFT
Processo: 0709117-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709117-79.2022.8.07.0018 RECORRENTES: DILMA CASSIMIRO DE ASSIS, DILMA DA SILVA PINTO, DILMA LOPES DA SILVA, DILMA MARIA SOARES DE ALMEIDA, DILMA NOLETA FEITOSA, DILMA ROSANDINA DA SILVA, DILMA VIANA, DILVANIA LEMOS DA SILVA, DILZE DE SOUZA FRANCO, DINA DA COSTA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EMENDA À INICIAL. PRAZO DILATÓRIO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando o autor não apresentar emenda à Inicial, corrigindo os vícios com precisão no prazo concedido, o Juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual. 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que o prazo para emendar a Petição Inicial é dilatório e pode, desse modo, ser reduzido ou ampliado, a depender das circunstâncias do caso concreto. 3. A exigência de cumprimento do inteiro teor da decisão dentro do prazo estabelecido pelo Juiz não viola o princípio da primazia do exame de mérito e cumpre o disposto no CPC, arts. 9o e 10. 4. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1389566, 07193878120208070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021.) 4. Recurso conhecido e não provido. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 48842463. As partes recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 104, §1o, e 105, § 4o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo. Afirmam que ação foi ajuizada sem as procurações com o intuito de evitar a prescrição; b) artigos 277 e 283, ambos do CPC, sob o argumento de que a rejeição da petição inicial é contrária aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. Defendem que o prazo para emenda à inicial tem natureza dilatória e deveria ter sido prorrogado pelo juiz; c) artigos 513 e 534, todos do CPC, apontando que a juntada de documentos pessoais na fase de cumprimento de sentença é exigência que não encontra amparo legal. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 50170443). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 104, §1o, e 105, § 4o, todos do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 48842463): "(...) Os autores sustentam a existência de omissão no julgado diante da ausência de manifestação acerca da juntada à inicial da procuração outorgada na fase de conhecimento, sob o argumento de que é eficaz para todas as fases do processo, conforme estabelece o parágrafo 4o do artigo. 105 do Código de Processo Civil. Com efeito, a título de esclarecimento para os embargantes, a procuração juntada ao processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000 foi outorgada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF (EX- SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF) para atuar nos interesses da categoria. Eventual interposição de demanda individual deveria ser precedida de procuração outorgada expressamente pelo sindicalizado." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a tese de que a ação foi ajuizada sem as procurações com o intuito de evitar a prescrição não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.214.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada ofensa aos artigos 277 e 283, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48842463): “(...) No caso em análise, o Juiz de direito entendeu que "foi concedido, ao todo, 25 dias úteis para a regularização de documentos, ou seja, quase 2 meses para tanto.” Ora, indiscutível que o descumprimento da ordem exarada, por completo e suficiente, permite o indeferimento da Petição Inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.” Desse modo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito.” (AgInt no AREsp 2.201.991/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 513 e 514, ambos do CPC, pois tais dispositivos legais também não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/3/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021